Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-21.2025.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002082-21.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILVANIA APARECIDA SOUZA FERNANDES - CPF: 545.690.951-00 (APELADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de NILVANIA APARECIDA SOUZA FERNANDES em ação declaratória de abusividade contratual, determinando a conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, revisão do débito com repetição de indébito na forma simples e condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por ausência de informações claras sobre as características essenciais do cartão de crédito consignado, justificando a conversão contratual; (ii) determinar a forma adequada de restituição dos valores cobrados indevidamente, se simples ou dobrada, considerando a modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929; e (iii) verificar se a falha na prestação do serviço enseja danos morais indenizáveis diante das circunstâncias específicas do caso.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, atraindo a incidência integral do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação.

4. A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável apresenta características substancialmente distintas do empréstimo consignado tradicional, funcionando mediante refinanciamento automático do saldo devedor com juros significativamente superiores, criando sistemática de difícil quitação.

5. A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, especialmente quanto ao mecanismo de refinanciamento automático e potencial perpetuação da dívida, configurando falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a deficiência de informação ao consumidor sobre características essenciais do cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço, ensejando conversão para empréstimo consignado convencional.

7. Quanto à repetição do indébito, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), estabelecendo que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, com modulação temporal para cobranças posteriores a 30/03/2021.

8. A condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, considerando que os descontos mensais de R$ 75,90 sobre benefício previdenciário de R$ 744,58 representam mais de 10% da renda mensal da consumidora, incidindo sobre verba de natureza alimentar e configurando dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido, com alteração de ofício apenas quanto à forma de repetição do indébito para aplicar modulação temporal do Tema 929 do STJ.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informações claras sobre suas características essenciais, quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura falha na prestação do serviço, justificando a conversão contratual. 2. A repetição do indébito deve observar a modulação temporal estabelecida no Tema 929 do STJ: valores cobrados até 30/03/2021 devem ser restituídos na forma simples; valores cobrados após essa data devem ser restituídos em dobro. 3. O desconto de valores sobre benefício previdenciário sem quitação efetiva da dívida configura dano moral in re ipsa, justificando indenização proporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, 6º, III e VIII, 14, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, arts. 170, 421, 422 e 884; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10026388520238110006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10113376520238110006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NILVANIA APARECIDA SOUZA FERNANDES
em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença determinou: i) a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; ii) a revisão do débito desde o início do empréstimo, com repetição de indébito na forma simples dos valores pagos a maior; e iii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que o contrato foi assinado pela autora com pleno conhecimento da modalidade contratada. Alega que a apelada realizou diversos saques com o cartão de crédito, o que comprovaria sua ciência quanto à natureza do contrato. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de danos morais indenizáveis. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que foi induzida a erro ao contratar o cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NILVANIA APARECIDA SOUZA FERNANDES
em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), questionando-se a transparência do negócio jurídico e a adequação das informações prestadas à consumidora no momento da contratação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, impõe-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, previstos nos artigos 4º, III, e 6º, III, do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente em contratos que envolvam operações de crédito.

No caso em análise, a modalidade contratual em discussão -
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
- apresenta características peculiares que a distinguem substancialmente do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último consiste em mútuo com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, aquele funciona mediante a disponibilização de um cartão de crédito cujo pagamento mínimo é descontado diretamente da remuneração do consumidor, com possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor.

A principal distinção entre as modalidades reside no fato de que, no cartão de crédito consignado, o desconto em folha corresponde apenas ao valor mínimo da fatura, o que implica o refinanciamento automático do saldo remanescente, com incidência de juros significativamente superiores aos praticados em empréstimos consignados convencionais.
Essa sistemática pode resultar em uma dívida de difícil quitação
, uma vez que o valor principal raramente é amortizado de forma substancial.

Examinando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que, embora o banco apelante alegue a regularidade da contratação, não logrou êxito em demonstrar que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, notadamente quanto à forma de amortização da dívida e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

O contrato apresentado pelo banco (Id. 311774868) não evidencia de forma clara e inequívoca que a consumidora foi devidamente informada sobre as peculiaridades da operação, especialmente no que concerne ao mecanismo de refinanciamento automático do saldo devedor e à potencial perpetuação da dívida.

Não há nos autos comprovação de que a instituição financeira tenha esclarecido à contratante que os descontos mensais em seu benefício previdenciário corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização significativa do principal.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, as faturas juntadas aos autos (Id. 311774863) não demonstram a utilização efetiva do cartão para compras pela consumidora, o que corrobora a tese de que esta acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, e não um cartão de crédito.

Embora o banco apelante alegue que a autora realizou diversos saques com o cartão, o que demonstraria sua ciência quanto à natureza do contrato, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório. Os saques mencionados pelo recorrente são, na verdade, as próprias operações de crédito iniciais, disponibilizadas mediante transferência eletrônica para a conta da consumidora, prática comum tanto em empréstimos consignados quanto em cartões de crédito consignados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que a deficiência de informação ao consumidor sobre as características essenciais do cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço, ensejando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERÇÃO DO CONTRATO CC TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO – INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026388520238110006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL CC COM PEDIDOS DE CONVERÇÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte autora. 4.
A contratação de cartão de crédito consignado em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

A orientação jurisprudencial consolidada reconhece que a contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, c
onfigura falha na prestação do serviço, em violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC,
e ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

No caso em apreço, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, notadamente quanto ao mecanismo de refinanciamento automático do saldo devedor e à potencial perpetuação da dívida. Tal ônus probatório recai sobre o fornecedor, tanto em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, quanto pela regra geral de distribuição do ônus probatório estabelecida no artigo 373, II, do CPC.

Diante da falha na prestação do serviço,
impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado convencional
, com aplicação da taxa média de juros praticada no mercado para essa modalidade à época da contratação, conforme determinado na sentença recorrida.

DANOS MATERIAIS

Nesse ponto impugnado, o banco argumenta que a contratação foi regular e que não houve falha na prestação de serviço, razões pelas quais entende ser "descabido o pedido de repetição de indébito".

Conforme analisado acima, a falha na prestação do serviço ficou caracterizada. Necessário neste ponto, analisar tão somente a forma da restituição, se simples ou em dobro.

Quanto à repetição do indébito
, a sentença determinou a restituição na forma simples

dos valores pagos a maior, após a revisão do débito e compensação dos valores. Todavia,
verifica-se que
a inclusão do contrato de "Reserva de Margem para Cartão (RMC)", objeto da ação, ocorreu em 23 de janeiro de 2017
.

Conforme a planilha de descontos apresentada na petição inicial, o primeiro desconto mensal no valor de R$ 75,90 ocorreu em
janeiro de 2017.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que
a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro,
bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)" 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito
. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no Tema 929:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.
O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do

Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado
.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual[1].

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor[2].

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

·

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

·

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8. Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro." (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, a utilização de contratação da modalidade diversa do empréstimo consignado em folha de pagamento, sem qualquer informação clara sobre o contrato ao consumidor, gerou onerosidade excessiva a apelada, notadamente em seu benefício previdenciário. Tal conduta revela extrapola o mero erro escusável,
configurando prática abusiva que justifica a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado.

o "Histórico de Empréstimo Consignado" datado de 31 de janeiro de 2025 ainda lista o contrato como
"ATIVO"
. A sentença proferida em julho de 2025 não menciona uma decisão liminar anterior para suspender as cobranças, sugerindo que elas continuaram durante o processo.

Portanto, levando em consideração a modulação estabelecida no Tema 929, compreendo que a devolução na forma simples dos valores indevidamente cobrados, merece alinhamento.

Os valores debitados até 30/03/2021 exigiriam a presença da prova de má-fé do banco apelante, o que inexiste nos autos. Doutro lado, todo desconto posterior a referida data deve ser restituído em dobro. Devendo a sentença ser parcialmente modificada nesse ponto.

DANOS MORAIS

No tocante aos danos morais
, a sentença fixou indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo a ocorrência de dano
in re ipsa
decorrente da prática abusiva consistente na imposição de descontos sobre verba alimentar sem a devida quitação da dívida.

A jurisprudência tem reconhecido que a contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor é induzido a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, pode configurar dano moral indenizável, especialmente quando os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, como benefício previdenciário, e quando a sistemática de refinanciamento automático do saldo devedor impede a quitação da dívida.

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual o dano extrapatrimonial decorre do próprio fato, dispensando a comprovação do prejuízo concreto. Isso porque é notório o abalo psicológico, a angústia e a insegurança experimentados pelo consumidor que se vê surpreendido com descontos não autorizados, comprometendo sua renda mensal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5. O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2
. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

No caso em análise,
a consumidora é beneficiária de pensão por morte, recebendo mensalmente o valor de R$ 744,58 (setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
, conforme consta da inicial. Os descontos mensais de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos) representam mais de 10% de sua renda mensal, incidindo sobre verba de natureza alimentar e comprometendo sua subsistência.

Ademais, a sistemática de refinanciamento automático do saldo devedor, sem amortização significativa do principal, impôs à consumidora uma dívida de difícil quitação, em violação à sua dignidade e segurança financeira. Tal situação
ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano
, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido como razoáveis valores semelhantes em hipóteses envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, como ilustram os acórdãos abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADOS – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR – INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –– – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTORNO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – REDUÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ -FÉ – DANO MORAL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido na folha de pagamentos, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Inteligência do art.

14 do C
ó
digo de Defesa do Consumidor e da S
ú
mula n.
º
479 do Superior Tribunal de Justiça. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Levando-se em consideração as circunstâncias de que, apesar dos estornos só terem sido efetivados pelo Banco após a ciência da ação movida pelo consumidor, não se constatando a má-fé da instituição financeira ou a inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, razoável a redução do montante indenizatório, anteriormente arbitrado em
R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00 por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035305-87 .2021.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
ALTERANDO DE OFÍCIO
, tão somente o capítulo
quanto a repetição do indébito
, para aplicar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1413542/RS, no sentido de que
a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro,
bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, para determinar que:

1. Os valores
debitados até 30/03/2021
, relativos aos contratos de "Reserva de Margem para Cartão (RMC), sejam devolvidos na forma simples pelo apelante. Doutro lado,
todo desconto posterior a referida data deve ser restituído em dobro
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025